Tribunal: STF
Processo: Rcl 28756
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Administrativo. Alegada limitação da entidade para emissão de carteira de identidade estudantil Ausência de similitude: inexistência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi decidido na ADI-MC 5.108. 3. Não cabimento da reclamação. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.